Tribunal: TJMT
Processo: 0041539-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041539-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELLEN THAMIRIS DE OLIVEIRA SIMAO - CPF: 062.415.671-01 (APELANTE), ROBERTO DA SILVA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELLEN THAMIRIS DE OLIVEIRA SIMAO - CPF: 062.415.671-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 157,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM O TIPO PENAL VIOLADO – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PENA-BASE MANTIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME – PLEITO PELO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESPICIENDO – DOCUMENTOS HÁBEIS NOS AUTOS PARA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 18 DO TJMT – SÚMULA 636 DO STJ – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – PREJUDICADO – TESE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NÃO ACOLHIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

As circunstâncias legais exigem análise detalhada pela autoridade judicante, impondo-se a devida fundamentação, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

In casu
, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para considerar como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime são idôneas, estando aptas a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase.

[...] Considerando o aumento ideal de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora [...] (HC 576.814/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Não sendo utilizada para determinar a autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

A reincidência está devidamente comprovada através de documentos hábeis, devendo ser mantida na segunda fase dosimétrica.

Não é exigível a juntada de certidão cartorária para atestar a reincidência, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 636) e Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O pleito de compensação da confissão com a reincidência está prejudicado, ante o não acolhimento da tese defensiva de reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, III,
“d”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 41539-70.2019.811.0042 (código 601335), que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado (sentença – Id. 72713461).

Irresignado com os termos da sentença,
Roberto
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que o juiz sentenciante não reconheceu as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, pleiteando também o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, valoradas negativamente, alegando que não possuem fundamentação idônea. Na segunda fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e a extirpação da reincidência, em razão de não ter sido comprovada por certidão cartorária. Alternativamente, requer a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Ids. 72713465 a 72713468).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do apelo, devendo permanecer a decisão condenatória em todos os seus termos (Ids. 72713469 e 72713470).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 77162957), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida redução da censura basilar – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada –
2.
Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP] – impossibilidade – confissão não utilizada pelo Juízo a quo para fundamentar a condenação do agente –
3.
Almejada exclusão da agravante da reincidência – inadmissibilidade – sentença condenatória com trânsito em julgado – comprovação nos autos –
4.
Pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – inadmissibilidade – a agravante é preponderante à atenuante – apelante que é reincidente específico – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 41539-70.2019.811.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 157, caput do Código Penal.

A irresignação defensiva repousa apenas na dosimetria da pena, restando inequívoca a materialidade e autoria do delito.

Para melhor análise do pleito, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
in litteris
:

“[...]
Quanto a culpabilidade tenho que deva ser sopesada desfavoravelmente ao imputado, em decorrência da premeditação, eis que, questionado por este juízo, informou que horas antes de cometer o crime resolveu praticar o delito, de modo que, a premeditação é reconhecida, inclusive, pelas câmaras criminais reunidas do TJMT, como uma das causas que justifica as aspiração da pena, com fundamento nessa circunstancia judicial, a teor do que estabelece o enunciado quarenta.

Quanto aos antecedentes, apesar do réu não ser primário, todavia, deixo de reconhecer essa circunstância judicial desfavorável ao réu, afim de evitar o bis in idem.

A conduta social nada de revelador nos autos.

Quanto a personalidade, nada obstante não tenha sido realizado o exame psicológico, constando apenas o informativo, todavia, tenho que, justamente, em face da ausência desse laudo, não há como considerar também essa circunstância judicial de forma desfavorável.

Os motivos do crime, segundo a versão do imputado, em face de eventual coação, já que estaria devendo traficante e este teria o ameaçado, contudo nada foi requerido como excludente de culpabilidade, ou então, a atenuante da coação (CP, art. 65, inciso III, alínea “C”).

As circunstancias do crime, esta deve ser sopesada desfavoravelmente ao acusado, em face de ter praticado em local e horário de grande circulação de transeuntes, o que demonstra a maior audácia no comportamento criminoso.

As consequências do crime nenhuma, uma vez que o objeto subtraído foi recuperado, e inexiste qualquer informação no feito acerca do estado psicológico da vítima.

Assim sendo, considerando que a cada circunstancia judicial reconhecida desfavoravelmente ao imputado, será utilizado em fração de 1/8, então, fixo a pena base em cinco anos e seis meses de reclusão.

Inexiste atenuantes, pelas razões já fundamentadas, entretanto reconheço a agravante da reincidência, em face da PEP no1041-05.2014.811.0042 – id 361934 (2a vara criminal), originária da ação penal no 12805-90.2011.811.0042 – id 314081 (5a vara criminal), de modo que agravo a pena em mais 1/6, d maneira que fixo a pena provisória em seis anos e cinco meses de reclusão.

Na terceira e ultima fase da dosimetria da pena, inexistem majorantes e causa de diminuição de pena, de forma que torno a sanção definitiva em seis anos e cinco meses, em regime fechado, em face da reincidência, assim como que estabelece o disposto do parágrafo terceiro do art. 33 do CP, uma vez que foi reconhecida duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado. [...]”
(Id. 72713461)

Conforme se depreende, na primeira fase, o juízo singular majorou a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, sob alegação de considerar como desfavoráveis ao apelante duas circunstâncias judiciais descritas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, utilizando para o cálculo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância considerada em desfavor de
Roberto
.

Entretanto, ao final da dosimetria, o juiz singular reporta-se ao reconhecimento das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mencionando apenas a negativação de duas.

A defesa busca, portanto, a extirpação das circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do recorrente.

Para melhor análise do pedido, transcrevo o artigo 59 do Código Penal:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Conforme se observa da leitura acima, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são uma forma de individualizar a pena do agente, sob critérios mais abrangentes e precisos, a fim de quantificar a sanção, dentro dos limites estabelecidos por lei.

A necessidade de garantir à sanção atribuída ao acusado caráter de reprovação e prevenção do crime, desvela que a consideração das circunstâncias judiciais deve ser negativa, ou seja, a fundamentação de cada circunstância deve conter elementos que se sobressaem ao tipo penal violado.

Não há que se falar, entretanto, em circunstâncias favoráveis ao apelante, tendo em vista que a aplicação dessas circunstâncias é de caráter negativo, desfavorável ao agente.

Caso haja circunstâncias favoráveis ao apelante, o que não ficou demonstrado nos autos, a aplicação na primeira fase dosimétrica é neutra, pois entende-se que determinada circunstância não se mostrou exacerbada a tipo penal violado, mas o crime foi cometido. Em outras palavras, a pena não deverá sofrer aumento nesse caso.

Neste sentido:

[...] Ademais, “(...) não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que
as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo
, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como no caso” (AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). [...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1599429/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (negritou-se)

Desta feita, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis não influem na pena-base.

A próxima irresignação defensiva repousa sobre a
culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
, sob a alegação de que a fundamentação utilizada pelo magistrado não é apta a embasar o aumento na primeira fase da reprimenda.

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

No tocante à aferição da culpabilidade do apelante, para o fim de fixação da pena-base, o nobre julgador fundamentou a exasperação da reprimenda pelo fato de que o apelante ultrapassou o elemento configurador do tipo penal violado, na medida em que premeditou a sua ação criminosa, conforme depoimento prestado sob o crivo do contraditório por
Roberto
.

A premeditação é motivo apto a fundamentar a exasperação da pena na fase inicial, uma vez que extrapola o tipo penal incriminador do crime de roubo.

Neste sentido, trago à baila o teor do Enunciado Orientativo no 49 desta Egrégia Corte de Justiça:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. 2. Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame. Precedentes do STJ. [...]
(AgRg no AREsp 1707860/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Desta forma, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a circunstância da culpabilidade é idônea, razão pela qual mantenho-a como desfavorável ao apelante.

As
circunstâncias do delito
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Conforme leciona Bitencourt,
“as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65, 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso”
.

Entre essas circunstâncias, poder-se-iam mencionar: forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes.

Para negativar as circunstâncias do delito, o juiz de piso justificou em face de o apelante ter praticado o crime de roubo em local e horário de grande circulação de transeuntes (ponto de ônibus em via movimentada de Cuiabá, às 11:10hs), o que demonstra a maior audácia no comportamento criminoso.

Considerando o entendimento jurisprudencial, verifica-se que a fundamentação utilizada é idônea.

A prática de crime de roubo, mediante grave ameaça exercida com instrumento apto a provocar lesões (faca – segundo declarações da vítima; caco de vidro, conforme depoimento do apelante) em local de grande movimentação de pessoas (ponto de ônibus localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo da lanchonete
“Mc Donalds”
) às 11:10 horas, demonstram a audácia do recorrente e o total desprezo pela lei.

Trago à baila julgado do c. Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, tendo o Magistrado de primeiro grau reconhecido a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, notadamente a personalidade, as
circunstâncias
e as consequências do crime que, nas suas palavras, foi
"praticado pela manhã, em local notoriamente movimentado
e dotado de sistema de monitoramento por câmeras", o que evidencia a elevada ousadia e destemor dos roubadores, que ingressaram no shopping center armados para assaltar a joalheria, sem demonstrar qualquer receio de serem reconhecidos, além de utilizarem um refém como escudo para assegurar a fuga do centro comercial. [...]
(HC 257.075/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014)

Embora o recurso defensivo mencione que a circunstância judicial dos
motivos do crime
foi negativada pelo juízo sentenciante, entendo que esta circunstância não foi considerada desfavorável ao apelante. Logo, não implicou em aumento da reprimenda.

Conforme se extrai do cálculo realizado pelo magistrado, verifica-se que, com duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, a pena-base foi majorada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

O
quantum
obtido decorre do cálculo entre o intervalo da pena cominada ao crime de roubo, tendo em vista que o preceito secundário do referido delito comina pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, havendo um intervalo de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima.

O juiz de piso utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial negativa.

Logo, 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, partindo do intervalo entre as penas (seis anos), obtém-se 09 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, considerando-se duas (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), obtém-se o resultado do aumento da pena-base na sentença, qual seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Por fim, entendo que a fração utilizada pelo magistrado está de acordo com as orientações jurisprudenciais:

[...] Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...]
(AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Com essas considerações, mantenho a pena-base intacta, haja vista os motivos utilizados pelo juiz de piso se mostrarem hábeis para majorar a reprimenda, com a negativação das circunstâncias judiciais apontadas.

A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão do recorrente. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Extrai-se da sentença que a confissão do apelante não foi utilizada para demonstrar a autoria do crime, em virtude da clareza das provas produzidas, as quais demonstram que
Roberto
praticou o delito em comento:

“[...] No que diz respeito a autoria, convém ressaltar, que a presente fundamentação não se baseará na confissão do réu, para chegar a ilação de que o acusado praticou o intento criminoso a si imputado na peça exordial acusatória, eis que a única testemunha, diga-se, em comum, inquirido nesta solenidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi categórico em reconhecer e afirmar como sendo o réu o autor do crime de roubo. [...]”
(Id. 72713461, p. 2)

A testemunha acima referida se trata de Geferson Claudio Barbosa Alves da Costa, policial militar, que assim se manifestou sobre os fatos na fase extrajudicial:

“[...] QUE, A EQUIPE DA ROTAM 08 SE ENCONTRAVA EM DESLOCAMENTO ADMINISTRATIVO PELA AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA QUANDO EM UM PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO PRÓXIMO AO MEC DONALDS SENTIDO BAIRRO CPA, FORAM ACIONADOS POR POPULARES DANDO CONTA DE QUE O SUSPEITO ROBERTO EM POSSE DE UMA FACA AMEAÇOU CONTRA A VIDA DA VITIMA HELLEN CHEGANDO A TOCAR A LAMINA DA MESMA EM SUA REGIÃO ABDOMINAL E SUBTRAIU SEU APARELHO CELULAR EMPREENDENDO FUGA SENTIDO BOSQUE DA SAÚDE, SENDO ACOMPANHADO POR ALGUNS POPULARES. A EQUIPE SAIU EM DILIGÊNCIAS E JÁ NA AVENIDA MIGUEL SUTIL DEPAROU COM O SUSPEITO ROBERTO AINDA EM FUGA E OS POPULARES ATRÁS DO MESMO, OS QUAIS CONSEGUIRAM SEGURÁ-LO E A GUARNIÇÃO CHEGOU JUNTO A ELES, ONDE FORA FEITO A DETENÇÃO DO SUSPEITO E O CELULAR DA VÍTMA RECUPERADO EM PODER DO MESMO; QUE, PORÉM A FACA UTILIZADA PELO CONDUZIDO JÁ NÃO MAIS FOI LOCALIZADO EM SEU PODER NOMOMENTO DA SUA PRISÃO. [...]”
(Id. 72713081, p. 5/6)

Em juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas na delegacia.

Conforme se nota, a certeza da autoria foi baseada nas declarações do policial miliar que efetuou a prisão de
Roberto
, o qual descreveu toda a ação criminosa, tendo feito as buscas pelo apelante e prendendo-o em flagrante delito, na posse da
res furtiva
.

Portanto, não merece ser reconhecida a confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
do CP), pois, como bem fundamentada na sentença, esta atenuante de pena não foi utilizada para determinar a autoria do crime de furto.

A defesa pretende a exclusão da reincidência.

O argumento utilizado é o fato de não haver certidão cartorária para comprovar o trânsito em julgado da condenação.

Todavia, não merece ser acolhida esta tese, uma vez que há nos autos documentos comprovando a reincidência utilizada na segunda fase dosimétrica pelo juiz singular (Ids. 72713088 e 72713460).

Os documentos que atestam as condenações do apelante são hábeis para utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta Câmara Criminal:

[...]
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento
de maus antecedentes ou
da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJ/MT n. 101532/2015). [...]
(N.U 0001003-22.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (negritou-se)

Conforme Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunida deste Sodalício,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Aliás, o assunto, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Sumula n° 636 - STJ - a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

O documento que atesta a condenação do apelante é, portanto, apto à utilização na dosimetria da pena, conforme entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:

[...] O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

[...] O Superior Tribunal de Justiça, faz-se legítimo o reconhecimento da reincidência quando colacionada aos autos a folha de antecedentes criminais do acusado, a certificar o inequívoco trânsito em julgado de condenação por crime anterior, dispensando-se, pois, a certidão cartorária comprobatória correspondente. [...]
(N.U 0006304-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local. [...]
(AgRg no AREsp 1668707/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020)

[...] “A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 29/05/2015). [...]
(AgRg no AREsp 1610246/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)

É cediço que a juntada de certidão cartorária é prescindível, mormente quando há nos autos documentos hábeis a comprovar a condenação transitada em julgado, anterior aos fatos em apuração, para fins de reincidência.

Neste sentido, mantenho a agravante da reincidência de
Roberto
, nos termos da sentença.

O pedido derradeiro da defesa, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência resta prejudicado, haja vista não ter sido acolhida a tese de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal.

A sentença singular deve ser mantida, sem qualquer alteração.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso de apelação interposto por
Roberto da Silva
, mantendo inalterados os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021